Tribunal: TJES
Processo: 5016603-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016603-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ NUNES SOBRINHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Argui a parte requerente que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao
contrato de cartão de crédito consignado n. 12712232
(NB 142.376.808-3), não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência das avenças supramencionadas, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 12712232 (NB 142.376.808-3) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 62169191;CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, no valor total de R$ 4.877,89 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.110,55 (mil cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED – ID 6152248), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora; CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, alega em prejudicial de mérito a existência de prescrição e decadência. No mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade na contratação, uso do cartão e que a divergência da numeração do contrato, citada na sentença originária se refere ao número atribuído ao INSS para identificar a Reserva de margem consignável. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. Deixo de analisar as questões processuais reiteradas no recurso inominado do banco requerido, conforme faculta o art. 488 do CPC.

5. Diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os comprovantes de utilização do cartão RMC (faturas de ID 14931138) e relatório de transações (ID 14931139) em 10/07/2019,10/02/2020, 10/05/2020,10/03/20221,10/09/2021, dentre outros meses, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Os documentos dos autos, defesa e recurso inominado de ID 14931156, também corroboram a identidade entre o contrato e descontos discutidos nos presentes autos.

6. Com isso, ainda que mencione o não desejo de ter o cartão, ao passar a utilizá-lo de modo habitual, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

7. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré.
2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos
. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

9.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Ilma. Relatora, para apresentar voto divergente. Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque, não restou evidenciado que o recorrido teve ciência inequívoca da contratação do referido cartão de crédito consignado. O banco recorrente não comprovou a manifestação de vontade do consumidor nesse sentido, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC.

O autor alega que sequer recebeu o plástico e o banco, por sua vez, não apresentou qualquer comprovação de que houve o envio e/ou recebimento do cartão pelo autor. Ademais, pelas faturas anexadas constata-se que não houve nenhuma compra realizada pelo cartão físico, evidenciando que a dívida foi gerada exclusivamente pelo saque do valor originalmente solicitado, caracterizando um verdadeiro empréstimo disfarçado de cartão de crédito.

O Código de Defesa do Consumidor impõe que as informações sobre a contratação sejam claras e suficientes, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, como é o caso do recorrido. O banco recorrente falhou no dever de informação, induzindo o consumidor a erro ao não esclarecer as diferenças entre um empréstimo consignado convencional e a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto mínimo automático.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa hipossuficiente são considerados dano moral presumido, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O valor fixado mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. A devolução em dobro dos valores encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a caracterização de cobrança indevida.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso,

e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Desse modo, CONDENO a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro